Tribunal: STF
Processo: RHC 218844
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA  NÃO REALIZADA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO STJ. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça pela qual a Relatora denegou a ordem no Habeas Corpus nº 749.311/SP.



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso preventivamente e, posteriormente, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no arts. 155, caput, § 4º, incs. II e IV, por quarenta e três vezes, e 288, caput, do Código Penal (furto duplamente qualificado e associação criminosa).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, tendo a Relatora também denegado a ordem.  



    4.  Neste recurso, a defesa sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia cautelar. Pondera ser o recorrente primário, ter bons antecedentes e residência fixa. Aponta ilegalidade decorrente da não realização da audiência de custódia. Alega excesso de prazo para formação da culpa, afirmando que o paciente se encontra preso desde 22/12/2021. Destaca não realizada a audiência de instrução porque o Juízo de origem se declarou incompetente, determinando a remessa dos autos à Comarca de Fortaleza/CE.



    5. Requer a revogação da custódia, com a expedição de alvará de soltura.



    6. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do recurso e, caso ultrapassada a preliminar, pelo seu não provimento.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores. À luz dessa norma, o Supremo entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo —, por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Supremo pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/9/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/06/2021, p. 27/08/2021. 



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O recorrente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado por ter, juntamente com outros corréus, subtraído mediante fraude a quantia aproximada de R$ 143.579,37 (cento e quarenta e três mil, quinhentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos) de diferentes vítimas. Tem-se, nos autos que, após o envio de links com vírus às vítimas correntistas de instituições financeiras, o paciente obtinha acesso às contas bancárias e efetuava subtrações de valores. 



    10. Convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na prisão preventiva:



    “O caso impõe o deferimento dos pedidos.



    Conforme depreende-se das investigações e elementos de informação colhidos até o momento (fls. 1/42 e 401/408), Artur e Kianna estão envolvidos na prática de delitos de estelionato e associação criminosa que geraram vultuosos prejuízos a diversas vítimas e estabelecimento bancário.



    Há fundados indícios de autoria, pois Artur, ao que consta, é reincidente na prática, estando em cumprimento de pena em regime aberto (fls. 65), e continuou a praticar crimes. Ambos fugiram da operação policial, abandonando seu filho de 6 anos, sendo presos dois dias após, em flagrante, no aeroporto de Jericoacoara, com documentos falsos no interior de um avião a caminho de São Paulo.



    De seu turno, o crime imputado aos investigados, geralmente praticado as escondidas e de difícil elucidação, exigiu um enorme trabalho policial. Inegável, pois, o risco que a sua liberdade traz ao meio social e também à efetividade da persecução penal”. (e-doc. 4, p. 1-2).



    11. Ao denegar a ordem, o Tribunal a quo reafirmou a necessidade de garantia da ordem pública.



    12. Na decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, a Ministra Relatora apontou a idoneidade da prisão, pois fundamentada nas peculiaridades do caso concreto e no fundado receio de reiteração delitiva considerada a reincidência do paciente. Confira-se trecho da decisão:



    “Inicialmente, no que diz respeito à suposta ausência dos requisitos da prisão preventiva, o Juiz singular, referendado pela Corte de origem, afirmou que "Artur, ao que consta, é reincidente na prática, estando em cumprimento de pena em regime aberto (fls. 65), e continuou a praticar crimes" (fl. 32; sem grifos no original).



    Ora, é firme a orientação jurisprudencial de que a prática anterior de delitos pelo Agente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, notadamente em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.



    A propósito, confiram-se as seguintes ementas de julgados proferidos por esta Corte Superior e pelo Excelso Pretório:



    (...)



    Outrossim, demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: RHC 144.071/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021; HC 601.703/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021.



    Por fim, verifica-se que não foi objeto de debate no acórdão impugnado o alegado excesso de prazo na formação da culpa e o suposto constrangimento ilegal decorrente da ausência de realização da audiência de custódia. Assim, esta Corte não pode se manifestar sobre tais questões, sob pena de indevida supressão de instância”. (e-doc. 10, p. 2-4).



    13. Ante o quadro, não há ilegalidade manifesta na decisão pela qual foi determinada a prisão. As premissas adotadas, isto é, a gravidade concreta da conduta e a necessidade de prevenir a reiteração criminosa, considerado o fato de o recorrente ter cometido o crime estando em cumprimento de pena em regime aberto, estão em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DELITOS DE QUADRILHA, FURTO QUALIFICADO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 174.775-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 04/10/2019, p. 22/10/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, II, DO CP), DESACATO (ART. 331 DO CP) E CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CP). PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 1. O decreto prisional preventivo está apoiado no resguardo da ordem pública, pois, além da prática de crimes contra o patrimônio envolvendo pessoa idosa e condutas dirigidas a corromper agente responsável pela segurança pública, o paciente é “reincidente específico, ostentando duas condenações já transitadas em julgado por crimes da mesma espécie”. 2. O modus operandi pelo qual o delito fora praticado e o fundado receio de reiteração delituosa constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, conforme precedentes desta CORTE. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 174.140-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/09/2019,p. 20/09/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INOCORRÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.



    (HC nº 208.462-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p. 10/01/2022).



    14. O fato de o paciente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo da residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    15. As questões referentes ao excesso de prazo para a formação da culpa e ausência de realização da audiência de custódia não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. O STJ, sem adentrar os temas, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que as matérias não foram objeto de debate no acórdão impugnado. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



     



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator